Tribunal: TJES
Processo: 5000833-52.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000833-52.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: DIEGO RANGEL VIEIRA DE SANTANA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000833-52.2021.8.08.0048

RECTE.:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECDO.: DIEGO RANGEL VIEIRA DE SANTANA.

RELATORA: A SR.ª JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE UBER. RESILIÇÃO UNILATERAL JUSTIFICADA. DESNECESSIDADE DE AVISO PRÉVIO. AUS
Ê
NCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do Autor

Em apertada síntese, narra o autor que era cadastrado na rede da empresa recorrida

há aproximadamente três anos, sendo que em 20.06.2020 teve seu perfil excluído da plataforma sem qualquer justificativa, razão pela qual buscou esclarecimentos junto a ré, tendo por resposta que a parceria foi encerrada por violação aos termos de uso. Diante disso, considerando indevido o descredenciamento, requer a procedência dos pedidos autorais, para que seja declarada a abusividade de sua exclusão e sua reintegração no aplicativo, além de condenar a requerida a desbloquear e pagar ao autor seu saldo, bem como em pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais.

Uma vez interposto recurso inominado pela empresa requerida, a parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da Requerida

Em contestação, a requerida alega que a conta do autor foi encerrada em razão de condutas incompatíveis com as diretrizes da plataforma, as quais o autor tomou ciência e concordou quando da abertura de sua conta. Relata que o perfil do autor foi desativado em 20.06.2020 após constatação de que alterava as rotas, ocasionando majoração nos valores das viagens, o que gerou reclamações de usuários, caracterizando violação aos termos de uso, e por tais razões, o contrato de parceria foi encerrada.

Já em sede recursal, a empresa recorrente reitera as razões do descredenciamento, aduzindo a ausência de ilegalidade em sua conduta, bem como a inexistência de danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório. Por fim, afirma ser desnecessário o aviso prévio, razão pela qual o autor não faz jus ao recebimento de valores a título de lucros cessante.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para:

a) CONDENAR a requerida a desbloquear e pagar ao autor seu saldo devido no valor de R$ 427,03 (quatrocentos e vinte e sete reais e três centavos), valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

b) CONDENAR a requerida a pagar o autor a titulo de lucros cessantes a quantia de R$ 513,33, (quinhentos e treze reais e trinta e três centavos), valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ).

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos de reintegração do autor à plataforma UBER para que possa voltar a atuar como motorista.”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A empresa recorrente se insurge contra a sentença que condenou a parte requerida a restituir o valor remanescente no aplicativo como saldo do motorista, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e lucros cessantes no montante de R$ 513,33 (quinhentos e treze reais e trinta e três centavos).

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão o recorrente.

De plano, cabe destacar que a condenação à restituição do valor remanescente como saldo do motorista no aplicativo não é sequer questionado em sede recursal, razão pela qual não se faz necessário reafirmar as razões pelas quais é correta a condenação. De todo modo, ainda que tal matéria fosse devolvida em recurso, não haveria razão para reforma quanto a esse ponto, já que a resilição unilateral, ainda que justificada, não afasta o direito do autor/motorista aos valores já adquiridos em razão de seu trabalho.

No que tange ao pagamento dos danos morais, dos lucros cessantes e da obrigação de desbloquear o autor, ouso discordar do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau. O Código Civil trata da resilição unilateral em seu artigo 473, determinando que tal modo de extinção contratual se opera mediante denúncia notificada à outra parte. Não obstante, o legislador manteve-se silente quanto
à exigência
de aviso prévio ou qualquer prazo para notificação, pelo que se infere que cabe às partes dispor a respeito em contrato.

Isso posto, faz-se necessário analisar o disposto no contrato firmado entre o autor e a empresa ora recorrente. Quanto ao prazo e rescisão, os Termos e Condições Gerais do Serviço de Tecnologia (Id. 1500890) determina o que segue:

12. Prazo e Rescisão.

12.1. Os presentes Termos terão início na data em que forem aceitos por Você e permanecerão em vigor até que sejam extintos, por Você ou por nós. Você poderá rescindir os presentes Termos a qualquer momento. A RESCISÃO PODERÁ SER EXERCIDA POR NÓS IMEDIATAMENTE POR DESCUMPRIMENTO DESTES TERMOS, DA POLÍTICA DE DESATIVAÇÃO, OU DO CÓDIGO DE CONDUTA DA UBER, COM A SUA CONSEQUENTE DESATIVAÇÃO DA PLATAFORMA, SEM QUALQUER ÔNUS INDENIZATÓRIO OU AVISO PRÉVIO, e (ii) NOS DEMAIS CASOS, MEDIANTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO A VOCÊ COM 7 (SETE) DIAS DE ANTECEDÊNCIA.

Nota-se que a previsão contratual menciona o aviso prévio somente nos casos em que não for verificado o descumprimento dos termos de uso, da política de desativação ou do código de conduta da empresa. Ocorre que, no presente caso, restou devidamente demonstrado nos autos, especificamente por meio dos registros de corridas realizadas pelo autor e das reclamações de usuários do aplicativo (anexos à contestação e ao recurso – Id. 1500887 e 1500918), que a parte recorrida violou o código de conduta (Id. 1500891), segundo o qual o motorista se compromete a cobrar do passageiro o valor recomendado pelo aplicativo Uber.

Assim, considerando as reclamações recorrentes de passageiros e o registro de rotas alteradas resultando no aumento do valor das corridas realizadas, restou evidenciada a violação ao código de conduta, o que torna desnecessário o aviso prévio, por expressa previsão contratual. Vejamos recente decisão em caso semelhante:

OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. Descredenciamento do autor como motorista do aplicativo Uber.
Demonstração, pela ré, de infringência, por parte do autor, às normas contratuais
. Comprovação de que a ré recebeu graves reclamações contra o autor que constrangeu usuários com comportamento inadequado, colocando em risco a integridade física e moral dos passageiros. Precedentes, inclusive desta Egrégia 34ª Câmara de Direito Privado.
Resilição unilateral sem aviso prévio justificada no caso
. Ação improcedente. Majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, parágrafo 11º, CPC). Recurso não provido. (TJSP; AC 1094781-90.2020.8.26.0100; Ac. 14763105; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lígia Araújo Bisogni; Julg. 28/06/2021; DJESP 05/07/2021; Pág. 2591)

Do mesmo modo, verificada a ausência de ilegalidade na conduta da empresa recorrente, não há que se falar em danos morais a serem indenizados. Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. LIBERDADE DE CONTRATAR. EXPECTATIVA GERADA. AUSENTE. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. UBER. RESILIÇÃO UNILATERAL. POLÍTICA DA EMPRESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Os motoristas de aplicativos de transporte atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma. A natureza da relação jurídica estabelecida entre o motorista e a empresa não é de consumo, mas civil. 2. O dano moral é uma categoria autônoma de responsabilidade civil, distinta do dano material. O dano moral decorre de uma violação a direito da personalidade. 3.
O contrato de trato sucessivo por prazo indeterminado admite a resilição unilateral, ou seja, o rompimento do contrato pela vontade exclusiva de um dos contratantes. Inexiste legítima expectativa à manutenção do contrato
. 4. Não há prevalência absoluta de princípios no plano abstrato. Em caso de colisão entre princípios, o julgador deve definir qual dos interesses prevalece no caso concreto. 5. O princípio da liberdade de contratar envolve a liberdade de escolha da pessoa com quem contratar (liberdade de contratar) e a escolha do conteúdo contratual (liberdade contratual). A liberdade de contratar é uma manifestação do princípio de liberdade garantido pela Constituição Federal.
Caso o aplicativo de transporte, agindo dentro da esfera de liberdade assegurada pela Lei, não tenha interesse na manutenção do vínculo com o motorista, tem a prerrogativa de resilir unilateralmente o contrato, sem que isso represente violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório ou violação a direito da personalidade.
6. O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 201.819/RJ não se aplica ao caso sob julgamento. O caso concreto avaliado pelo Supremo Tribunal Federal envolvia o respeito das associações aos ritos estabelecidos pelos seus estatutos para expulsão de membros. O caso sob julgamento, diferentemente, trata de contrato de trato sucessivo por prazo indeterminado, onde se admite a resilição unilateral. Além disso, foram determinantes para a decisão do Supremo Tribunal Federal os seguintes aspectos fáticos, que não estão presentes no caso sob julgamento: O interesse público da atividade da associação e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional. 7. Apelação desprovida. (TJDF; APC 07332.06-28.2019.8.07.0001; Ac. 126.7226; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Hector Valverde; Julg. 22/07/2020; Publ. PJe 03/08/2020)

Assim, inexistindo ato ilícito e estando a empresa recorrente em pleno exercício de seu direito, entendo não ter sido caracterizado, no presente caso, danos de caráter extrapatrimonial que justifiquem a condenação.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar a condenação da empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, reformando ainda a sentença quanto à obrigação de desbloquear o autor, ante o descumprimento contratual comprovado por parte do mesmo. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.